Tribunal: STF
Processo: RMS 38533
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PELO RELATOR. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 11.419/2006 E NO RISTJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OITIVA DO INVESTIGADO. AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CONFRONTO ENTRE AS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE E AS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE IMPETRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável deverão ser apresentados pela parte, perante a secretaria, no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica, comunicando o fato ao juízo, nos termos do artigo 11, § 5º, da Lei 11.419/2006.



    2. O não comparecimento ao interrogatório, embora devidamente intimado, não pode fundamentar pedido de nulidade de julgamento proferido nos autos de Processo Administrativo Disciplinar. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que o recorrente não pode alegar uma nulidade procedimental para a qual deu causa. 



    3. A impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.